Tribunal: TJDFT
Processo: 0043451-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0043451-93.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, CASSIA CAROLINE RAMIRO ROCHA, NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA, MIRIAM VALENTE LIMA PRADO, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A apelante MULTCON CONSTRUTORA EIRELI-ME interpôs recurso de apelação (ID 27332792) sem o recolhimento do preparo. Intimada a efetuar o pagamento em dobro, a apelante manteve-se inerte, oportunidade que o seu recurso não foi conhecido (ID 28847701). Todavia, em 05/10/2021, o causídico Dr. Eder Raul Gomes de Sousa, informou que no período da intimação para o recolhimento em dobro do preparo recursal estava acometido pela COVID-19, ficando internado de 11/08/2021 a 27/08/2021, quando retornou para sua residência, permanecendo em repousou por mais 30 dias. Em virtude da referida enfermidade, requer a restituição do prazo, possibilitando o cumprimento da intimação. Intimada, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente ao pedido. Brevemente relatado, decido. O artigo 223 do Código de Processo Civil estabelece que, decorrido o prazo para a realização do ato, extingue-se o direito de praticá-lo, ficando assegurado o direito de prova que a sua não realização se deu por justa causa. Confira-se: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Em mesmo sentido temos o artigo 1.004, do Código de Processo Civil. Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. No caso dos autos, o advogado da recorrente MULTICON, Dr. Eder Raul Gomes de Sousa, comprovou seu grave estado de saúde, que o impossibilitou de exercer as suas atividades por mais de 50 dias (IDs 29666952; 29666953; 29666955; 29669063; 29669064). Ademais, verifica-se que o causídico é o único procurador da apelante. Assim, a preclusão temporal que ocorreu não se deu por desídia, mas, sim, pela impossibilidade de atuação do causídico, enquadrando-se na exceção do parágrafo primeiro do artigo 213 do Código de Processo Civil. A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA DE ADVOGADO. IMPEDIMENTO PARA SUBSTABELECIMENTO. AUSENTE. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição do título que instruiu a execução e extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso II, do CPC. 1.1. Nesta sede, o autor apela pretendendo que seja afasta a prescrição. 2. Inicialmente, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do recurso, pois a apelação em análise não atende o requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja, a tempestividade. 3. No caso, considerando que o indeferimento do pedido de restituição do prazo recursal formulado na origem resultou no trânsito em julgado da sentença, a apelação ora interposta não deve ser conhecida, porque intempestiva. 3. Por se tratar de medida excepcionalíssima, a alegação de afastamento por motivo de doença do patrono da parte não é suficiente para o deferimento da restituição do prazo recursal, especialmente quando formulado após o trânsito em julgado. 3.1. Ademais, não restou comprovado nos autos que o advogado estava tolamente impedimento de exercer a profissão, inclusive que não estava apto a redigir um simples substabelecimento. 3.2. Precedente: "Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante." (07002675820208070001, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2020. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1355560, 07316679020208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, considerando a justa causa apresentada, RESTITUO o prazo do despacho de ID 27814430, para que, a apelante MULTCON CONSTRUTORA EIRELI-ME, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, querendo, manifeste-se sobre a alegação de inovação recursal apresentada pela d. Procuradoria de Justiça (ID 27626096). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator